Tribunal: TJDFT
Processo: 0728991-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que recebeu em parte a inicial e excluiu os pleitos formulados em desfavor de nosocômio particular e aqueles relativos à obrigação do agravado em suportar as despesas realizadas com a internação da recorrente em leito de UTI. Em consulta aos autos principais, constata-se que a agravante “foi admitida em leito regulado de UTI” (ID de origem 174285094). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto às partes manifestarem-se acerca de eventual perda do objeto do presente recurso. Após, remetam-se ao Ministério Público para manifestação e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46